Tribunal: STF
Processo: RE 335887
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - Usucapião. Aldeamentos indígenas. Artigo 20, I e
XI, da Constituição.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o recurso
extraordinário 219.983, firmou o entendimento de que os incisos I e
XI do artigo 20 da atual Constituição não abarcam terras, como as em
causa, que só em tempos imemoriais foram ocupadas por indígenas.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
- Ademais, que, não havendo interesse da União no feito,
fica prejudicada a alegação de ofensa ao artigo 109 da Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.